Tribunal: TJPA
Processo: 0001993-04.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001993-02.2009.8.14.0065
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CADEIA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA EM 2009. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. ORDEM LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. TRANSFERÊNCIA DOS CUSTODIADOS E CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE PRISIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE DECISÃO FINAL DE MÉRITO DA AÇÃO. SITUAÇÃO CAOTICA DA CADEIA POSTA DA INICIAL COMPROVADA. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO INSALUBRES. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Ação Civil Pública visando a interdição definitiva da ala carcerária e demais dependências da antiga Delegacia de Policia do Município de Xinguara, bem como que os requeridos prestem adequadamente os serviços de segurança pública no que tange aos presos da Delegacia e cumpram a política penitenciária constitucionalmente prevista.

II-

O cumprimento da medida liminar ao longo do curso processual não caracteriza a perda superveniente do interesse de agir, pela perda do objeto da ação, havendo necessidade de decisão final de mérito.

III-

A situação posta na inicial restou devidamente comprovada nos autos mesmo após a construção de nova unidade prisional, revelando o desrespeito ao princípio da dignidade humana e o dever de segurança pública pelos órgãos responsáveis.

IV-

O
direito à segurança é prerrogativa
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

V-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que os requeridos prestem adequadamente os serviços de segurança pública no que tange aos presos da Delegacia de Policia Civil de Xinguara, mantendo a população carcerária em estabelecimentos prisionais compatíveis com as exigências da Constituição Federal, Estadual e Lei de Execuções Penais, inclusive quanto aos critérios legais indicados para presos perigosos, condenados e do sexo feminino, garantindo assim, não só a segurança dos custodiados e agentes prisionais, mas também de toda a sociedade do Município de Xinguara.

VI-

Sentença reformada. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

inconformado com

a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido liminar
, interposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Parquet Estadual ajuizou referida ação relatando acerca das péssimas condições de conservação e funcionamento da carceragem da Delegacia de Policial Civil do Município, pleiteando a interdição definitiva da ala carcerária e demais dependências da antiga Delegacia de Polícia de Xinguara, bem como que o réu preste adequadamente os serviços de segurança pública no que tange aos presos lá custodiados e cumpra a política penitenciária constitucionalmente prevista.

A liminar foi deferida (ID 1924736 – Pág.53/56 e 1924738 – Pág. 1/2).

O processo seguiu regular tramitação. Contestação apresentada pelo Estado do Pará (ID 1924742 – Pág. 1/13).

Em sentença registrada no ID nº 1924747 – Pág. 1/2, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, nos seguintes termos:

“(...) O Ministério Público veio aos autos pleitear que fosse determinado que os requeridos interditassem a ala carcerária e demais dependências da antiga delegacia de polícia civil de Xinguara e a imediata transferência dos presos que lá se encontram.

Posteriormente foi certificado nos autos que havia sido realizada a transferência dos presos e que o antigo prédio da delegacia de polícia já havia sido demolido.

Desse modo, resta prejudicado o prosseguimento do feito que deverá ser extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, considerando a perda superveniente do objeto, que, por sua vez, conduziu à ausência de interesse processual, ante o atendimento da demanda pleiteada, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.
(...)”

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1924749), aduz que a documentação constante nos autos comprovam que a nova Delegacia de Polícia de Xinguara possui inúmeras irregularidades, comprovando a necessidade de se julgar procedente o pedido contido no item “b” na petição inicial.

Argui que o réu não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe cabia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o pedido inicial seja julgado parcialmente procedente de modo que o réu seja condenado a cumprir o item “b” do pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 1924752).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1928812).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo a sentença ser reformada (ID 2157807).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual que visava a melhoria das condições de conservação e funcionamento da carceragem da Delegacia de Polícia Civil do Município de Xinguara e o cumprimento da política penitenciária prevista constitucionalmente, todavia, a decisão de piso decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, por entender que houve a perda superveniente do objeto da ação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-nos destacar que a ação foi ajuizada no ano de 2009.

Analisando os termos da peça de ingresso, o
Parquet
relata acerca das péssimas condições de conservação e funcionamento da carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, listando inúmeros problemas enfrentados diuturnamente pela população carcerária do Município. Ao final, formula o pedido da seguinte maneira:

“III- no mérito, a procedência da ação, para determinar:

a) a interdição definitiva da ala carcerária e demais dependências da antiga delegacia de Polícia de Xinguara, a fim de garantir a segurança da população local e dos próprios detentos;

b) que os réus prestem adequadamente os serviços de segurança pública no que tange aos presos da Delegacia de Polícia de Xinguara e cumpra a política penitenciária constitucionalmente prevista, remanejando e mantendo a população carcerária da referida antiga Delegacia, tanto a atual quanto as vindouras, em estabelecimentos prisionais compatíveis com as exigências da Constituição Federal Estadual e Lei de Execuções Penais (art. 5º, inciso III. XLVII, “e”, XLVIII e XLIX, da Constituição Federal, art. 193, I e 301, da Constituição do Estado do Pará, art. 66, inciso VIII, 68, p. único e 88, p. único, alíneas “a” e “b”, da Lei de Execuções Penais nº 7.210/84), atendendo inclusive aos critérios legais indicados para presos perigosos, condenados e do sexo feminino, garantindo, assim, a segurança da sociedade xinguarense e do sul do estado, como ainda dos detentos mantidos na ala carcerária na antiga Delegacia de Polícia Civil deste Município de Xinguara-PA.”

Foram carreados aos autos inúmeros documentos que comprovam a precária situação da Delegacia de Polícia do Município, dentre eles consta o laudo de vistoria técnica realizado pela Prefeitura Municipal de Xinguara, datado de 06.11.2009, que detalha toda a situação da Delegacia (ID 1924736-Pág. 34/37), o qual é acompanhado de diversas fotografias do local.

De acordo com o oficio nº 135/2010-GJC, da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior deste Egrégio Tribunal, o Juízo de piso foi cientificado acerca da autorização para transferência de todos os presos custodiados na Delegacia de Polícia de Xinguara para outras unidades carcerárias localizadas no Estado do Pará, mediante disponibilização de vagas pelo Núcleo de Administração de Penitenciária da SUSIPE.

Por meio do oficio nº 52/2010/DPX/SRAP, o Delegado de Polícia de Xinguara informou ao Juízo que todos os 42 (quarenta e dois) detentos que se encontravam abrigados nas celas da área carcerária daquela unidade policial, foram encaminhados para o Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, na data de 30.03.2010 (ID 1924738 – Pág. 32).

Tendo em vista a transferência dos detentos, o Estado do Pará, após apresentar contestação, interpôs petição registrada no ID nº 1924742 – Pág. 20, informando o cumprimento integral da liminar concedida, pleiteando, por conseguinte, a extinção o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente do objeto da ação.

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu que fosse juntado aos autos o laudo da perícia técnica realizada pelo “CPC Renato Chaves” (ID 1924742 – Pág. 35), o que foi deferido pelo magistrado e encaminhado pelo Centro de Pericias “Renato Chaves”.

A pericia técnica realizada no dia 15/04/2010, tinha por objetivo realizar vistoria nos imóveis onde funcionam a antiga e nova Delegacia de Policia de Xinguara para averiguar as condições físico-sanitárias-ambientais do local.

Inicialmente, vale ressaltar que o laudo pericial esclarece que a vistoria fora realizada somente no imóvel onde funciona a “nova” Delegacia de Policia do Município, tendo em vista que no momento da pericia a delegacia “antiga” já havia sido demolida

O laudo pericial nº 041/10 concluiu que
“o imóvel supracitado apresenta irregularidades conforme citado no item 3, necessitando de reparos urgentes”
(ID 1924742 – Pág. 45/48).

O item 3 do laudo, por sua vê, aponta o que os peritos constataram:

“- Com relação ao prédio central onde funciona a administração, bem como, os prédios onde funcionam o auditório e os alojamentos, apresentavam condições satisfatórias de utilização, porém, as tubulações de esgoto dos banheiros destes prédios, apresentavam-se com o sistema de escoamento menos inoperantes, devido a fossa, para onde são lançados os dejetos apresentar-se totalmente cheia (conforme ilustração 05 em anexo);

- Com relação a área da carceragem, foi constatado que os banheiros também apresentavam as tubulações com o sistema de escoamento inoperantes, devido a fossa, para onde são lançados os dejetos apresentar-se totalmente cheia, bem como, as tubulações hidráulicas utilizadas como chuveiro, por estarem no mesmo nível de altura da laje de concreto, ocasionam infiltração do concreto no entorno da tubulação (conforme ilustração 06 em anexo). Também foi observado que no momento da utilização do chuveiro das selas, o piso das mesmas fica encharcado, devido a altura da queda d'água dos chuveiros;

- Continuando os exames foi constatado que a área de "banho de sol" da carceragem apresenta irregularidades, pois além de çonter os mecanismos de descarga dos banheiros das selas os registros dos banheiros (conforme ilustração 07 em anexo), a ventilação dos banheiros utilizados pelos funcionários da delegacia fica voltada para área do "banho de sol" protegida apenas por "cobogós" (conforme ilustração 08 emanexo);

- Com relação a fossa localizada na região externa do imóvel (conforme ilustração 09 e 10 em anexo) foi observado que a tampa da mesma encontra-se a pouca altura em relação ao piso do estacionamento, o que pode ocasionar a entrada de água no momento de precipitações chuvosas.

- As caixas de drenagem de águas pluviais também apresentam-se inoperantes, devido as irregularidades supracitados (conforme ilustração 11 em anexo);

- Foi observada uma tubulação de lançamento de esgoto na porção frontal do imóvel, que apresenta-se fora dos padrões técnicos, pois o esgoto é lançado sem nenhum tipo de tratamento (conforme ilustração 12 em anexo).”

Dessa forma, em que pese a construção de uma nova estrutura para a Delegacia de Policia do Município, observa-se que a construção apresenta inúmeros problemas estruturais.

Não há comprovação nos autos do pleno atendimento, com o funcionamento regular do estabelecimento, em instalações adequadas, com segurança e salubridade.

Não bastasse isso, é preciso ressaltar que o cumprimento de decisão liminar não implica em perda superveniente do interesse de agir, pela perda do objeto da ação.

Isso porque a antecipação da tutela é decisão judicial de caráter provisório e precário, havendo necessidade do julgamento de mérito da ação e no caso em tela, os atos processuais revelam quanto é necessária a prestação da tutela jurisdicional no presente caso.

Na hipótese, foi constatado que a Cadeia Pública de Xinguara encontrava-se funcionando em situação totalmente inadmissível, em condições insalubres e espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos e colocando em risco também a comunidade da região, em virtude da ausência de segurança pública.

Em manifestação datada de 17/08/2017, o Ministério Público pugna pelo prosseguimento do feito com a condenação dos requeridos nos termos pleiteados na inicial. Na oportunidade, junta fotos da ultima visita carcerária realizada pelo Parquet, as quais demonstram a situação insalubre e penosa onde ficam custodiados os detentos e nas quais trabalham os Policiais Civis de Xinguara (ID 1924745 – Pág. 9/14).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório constante nos autos, conclui-se que, de fato, descabe falar-se em perda superveniente do objeto da demanda e extinção do processo sem resolução de mérito. E tendo em vista que o processo encontra-se devidamente instruído, não havendo necessidade de produção de outras provas além das já contidas nos autos, estando a causa madura para julgamento, passo ao julgamento de mérito da ação.

Inicialmente, destaco que o art. 1º da Constituição Federal elenca o rol dos princípios fundamentais do cidadão, dentre eles está o da dignidade da pessoa humana.

O artigo 144 da Carta Maior, por sua vez, dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Outras normas infraconstitucionais também dispõe que as cadeias públicas devem contem requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem a dignidade do recluso, a teor do disposto nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI ¬ atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

Outrossim, o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos ¬ Pacto de São José da Costa Rica ¬ determina que
"toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano
".

A doutrina de José Miguel Garcia Medina assevera que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível,
in verbis
:

“Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.” MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.

Todavia, o que emerge dos autos é que a presente ação se arrasta desde novembro de 2009, com reformas parciais e malfeitas da Deleacia de Policia do Município de Xinguara, que não asseguram a segurança pública e a dignidade dos cidadãos nela custodiados.

Tem-se exatamente o inverso do que prega a Constituição Pátria na realidade da Cadeia Pública de Xinguara, com total afronta ao princípio da dignidade humana, mas não apenas este, uma vez que a precariedade da segurança pública traz uma insegurança geral aos habitantes do Município.

A salubridade do local era praticamente nula, sendo patente a proliferação de doenças e a ocorrência de epidemias entre os custodiados, sendo imperiosa a necessidade de adoção de medidas para sanar tais ilegalidades.

Nesse diapasão, a matéria não comporta maiores digressões e embora tenha sido construída uma “nova” cadeia pública, contata-se que vários problemas ainda permanecem sem solução, razão pela qual o julgamento de mérito não pode ser dispensado, já que somente este é capaz de gerar a coisa julgada com todos os efeitos que lhe são inerentes.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIO PARA ABRIGAR DETENTOS DO SEXO FEMININO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DETERMINOU A REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS JÁ EXISTENTES DE MODO A COMPATIBILIZAR COM DETENTAS FEMININAS, SEM PREJUÍZO DAS DISPOSIÇÕES E GARANTIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL E EFETIVO DO DECISUM. PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. HIGIDEZ DA DECISÃO EMBARGADA. 1. Nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. No caso concreto, verifica-se que a decisão colegiada está livre de quaisquer dos vícios apontados. 3. Com efeito, a documentação acostada, ainda que produzida com o objetivo de esclarecer, sob o ponto de vista do Estado do Ceará, determinados pontos, é unilateral, não sendo apta, por si só, a comprovar que houve o efetivo e integral cumprimento do acórdão, prescindindo, portanto, de confirmação na via do cumprimento de sentença. 4. Ainda que estivesse efetivamente comprovado, o que se aborda apenas abstratamente, não haveria que se falar em perda superveniente do objeto, sobretudo quando se denota que, pelo menos no que pertine ao alojamento, à parte, das detentas mulheres, eventual cumprimento decorreria de decisão interlocutória proferida. 5. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, pacificou que o cumprimento de medida liminar, independente de sua natureza, não acarreta a perda do objeto, mantendo, pois, o interesse no julgamento final de mérito. 6. Perceba-se que a extinção do processo sem resolução do mérito acarretaria a indesejada cessação da eficácia da medida anterior, o que levaria o autor a responder, indevidamente, pelo potencial "prejuízo" que a efetivação da tutela causou à parte adversa. 7. As questões suscitadas prescindem de modificação ou, tampouco, integração, devendo ser rejeitado o pedido de extinção da ação civil pública, sem resolução de mérito, por perda do objeto. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, para negar-lhes provimento, nos termos do voto do e. Relator. (TJ-CE - EMBDECCV: 00044331420088060167 CE 0004433-14.2008.8.06.0167, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REFORMA OU CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS LEGAIS. CUMPRIMENTO IMEDIATO. INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO NA ESFERA EXECUTIVA JUSTIFICADA, DIANTE DAS PRECÁRIAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA CADEIA PÚBLICA. 1 - Não se verifica, in casu, vedação legal nem incompatibilidade com o ordenamento jurídico para a concessão do pedido, não havendo impeditivos legais que desmereçam o cumprimento imediato da decisão. Por consectário, não seria razoável esperar o trânsito em julgado da decisão para que houvesse liberação do recurso da obra. 2  A Cadeia Pública local padece de condições estruturais salutares ao seu funcionamento regular, possuindo baixa capacidade de alojamento e não apresentando equipamentos obrigatórios de uma cela. Além disso, encontra-se em lugar inapropriado, expondo os transeuntes, uma vez que não conta com muros de isolamento. 3  É consabido que ao Poder Judiciário é permitida a adoção de medidas para implementação de políticas públicas em situações nas quais se mostra flagrante a violação aos direitos constitucionais tidos como essenciais, não havendo que se falar em indevida intromissão do Judiciário na seara executiva, mormente quando se visa à prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STF e desta Corte. 4  Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível, para desprovê-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-CE - APL: 00050648920158060141 CE 0005064-89.2015.8.06.0141, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018)

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Isso porque, embora tenha ocorrido a demolição do antigo prédio que apresentava estrutura precária, a transferência dos custodiados e a construção de um novo espaço, nenhuma dessas providências foi suficiente para fazer cessar os problemas quanto à infraestrutura do estabelecimento prisional, conforme demonstrado pela perícia in loco realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a qual concluiu através do Laudo Pericial constante no Id. Num. 1924742 – Pág.45/48 que a nova Delegacia de Polícia de Xinguara ”apresenta irregularidades, conforme citado no item 3, necessitando de reparos urgentes”, tais irregularidades se referem a infiltrações, problemas nas tubulações, sistema de escoamento inoperantes em razão da fossa se encontrar cheia, dentre outros.”

Dessa forma, a sentença de piso merece ser reformada para julgar a ação civil pública parcialmente procedente e determinar que os requeridos prestem adequadamente os serviços de segurança pública no que tange aos presos da Delegacia de Policia Civil de Xinguara, mantendo a população carcerária em estabelecimentos prisionais compatíveis com as exigências da Constituição Federal, Estadual e Lei de Execuções Penais, inclusive quanto aos critérios legais indicados para presos perigosos, condenados e do sexo feminino, garantindo assim, não só a segurança dos custodiados e agentes prisionais, mas também de toda a sociedade do Município de Xinguara.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença de 1º grau e determinar que os requeridos prestem adequadamente os serviços de segurança pública no que tange aos presos da Delegacia de Policia Civil de Xinguara, mantendo a população carcerária em estabelecimentos prisionais compatíveis com as exigências da Constituição Federal, Estadual e Lei de Execuções Penais, inclusive quanto aos critérios legais indicados para presos perigosos, condenados e do sexo feminino, garantindo assim, não só a segurança dos custodiados e agentes prisionais, mas também de toda a sociedade do Município de Xinguara, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/04/2021